Tribunal: TJPA
Processo: 0805152-24.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805152-24.2022.8.14.0401

APELANTE: TARCISIO RODRIGUES TELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo apelante contra decisão que o condenou pela prática do crime de ameaça, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor da indenização fixada em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar: i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; ii) se há fundamento jurídico para a fixação da indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depoimento da vítima foi firme, coerente e compatível com os demais elementos de prova, demonstrando a seriedade das ameaças sofridas.

4.

A ofendida relatou que, no dia dos fatos, ao tentar impedir a fuga do apelante, foi perseguida por ele, que empunhava uma faca artesanal e avançou em sua direção, forçando-a a recuar e fugir para se proteger. Posteriormente, já detido na delegacia, o apelante voltou a ameaçá-la, passando a mão pelo próprio pescoço de forma simulada, em claro gesto de que iria degolá-la.

5.

O pai da vítima, embora não tenha presenciado os fatos por estar na UPA após ser agredido pelo apelante, descreveu que tomou conhecimento das ameaças, o que reforça a credibilidade do relato.

6.

Nos crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando não há indícios de falsidade e seu relato encontra respaldo no conjunto probatório, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

7.

Restou demonstrado que as ameaças foram suficientemente idôneas para causar fundado temor na vítima quanto à sua integridade física e psicológica, motivando-a a buscar auxílio da autoridade policial.

8.

No que tange à indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o pedido expresso na denúncia seja acompanhado da especificação do quantum indenizatório, o que não ocorreu no caso em análise.

9.

Dessa forma, deve ser afastada a indenização fixada na sentença, mantendo-se as demais cominações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

11.

Tese de julgamento: "Nos crimes de ameaça, o depoimento da vítima, quando coerente e respaldado por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação. A fixação de indenização por danos morais na esfera penal exige pedido expresso e indicação do valor mínimo na denúncia, sob pena de violação ao contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.633.417/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.06.2024; TJ-RS, Apelação Criminal 70083880674, Rel. Des. Manuel José Martinez Lucas, 1ª Câmara Criminal, j. 29.10.2020; TJ-DF, Apelação Criminal 0002038-85.2020.8.07.0010, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, j. 29.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07de abril de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
TARCÍSIO RODRIGUES TELES,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que o condenou à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147-A c/c art. 61, Inciso II, alínea “f”, do CP, substituindo-a por uma pena restritiva de direito.

Narra a denúncia (ID 22520075), que na data de 24 de março de 2022, por volta das 12h, o apelante TARCISIO RODRIGUES TELES agrediu com pauladas Capuxinho de Sena Teles, seu tio, e ameaçou com uma faca a ofendida Érika Sena Teles.

A vítima Érika Sena Teles, prima do apelante, relatou que ele é violento e usuário de drogas. Em fevereiro do mesmo ano, ele já havia jogado um tijolo na cabeça de seu pai, um fato que foi registrado. Em 24 de março de 2022, o acusado agrediu novamente o pai da vítima com "pauladas" na cabeça, causando-lhe ferimentos graves.

Relata que estava no trabalho quando recebeu a notícia e, ao chegar em casa, seu genitor já havia sido socorrido. No entanto, havia muito sangue na residência, razão pela qual decidiu chamar a polícia, uma vez que o acusado ainda estava no local. O acusado tentou fugir de bicicleta e, ao tentar impedi-lo, foi ameaçada pelo apelante com uma faca artesanal.

Disse que a Polícia Militar não conseguiu capturá-lo naquele momento, mas ele foi preso no dia seguinte pela Polícia Civil. A vítima relatou, ainda, que seu pai precisou levar dezenove pontos na cabeça. Além disso, expressou temor em relação ao acusado, devido à sua conduta violenta e ao fato de ser usuário de drogas. Informou, também, que, no mês de fevereiro, o acusado teria arremessado pedras contra uma viatura da Polícia Militar.

Por fim, contou que acusado toma remédio para depressão, mas não acredita que ele tenha algum transtorno mental.

Interrogado em sede policial, o acusado negou as acusações ao relatar que a vítima o agrediu com socos ao ver as agressões praticadas contra seu pai.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra Tarcísio Rodrigues Teles pela prática do crime tipificado no art. 147, caput, do CP c/c art. 61, II, f e art. 7º, II da Lei 11.340/2006.

Em ID nº 22520085, recebida a denúncia em 12/05/2022;

Em ID nº 22520118, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/03/2023;

Em ID nº 22520132, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/05/2023;

Em ID nº 22520137, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/07/2023;

Na
sentença
(ID nº 22520143), o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ora apelante como incursa nas sanções do art. 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP.

Em razões recursais
(ID nº 22520158), requereu a defesa a absolvição do acusado por insuficiência de provas, bem como a exclusão da condenação em danos morais, ou a redução da condenação por um valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 2250161), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID nº 24264668), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou, preliminarmente, pela extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva de sua pena privativa de liberdade, mantendo inalteradas as demais sanções impostas na sentença. Caso este pleito não seja conhecido, se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Embora o apelante tenha cumprido integralmente a pena, entendo que subsiste o interesse recursal, especialmente porque a eventual absolvição afastaria os efeitos secundários da condenação, como a reincidência e os impactos negativos em sua ficha criminal. Dessa forma, o exame do recurso é pertinente, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, desde que haja um interesse jurídico efetivo na apreciação do mérito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO DE DROGAS -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - PRETENSÃO DO EMBARGANTE EM VER DECRETADA A SUA ABSOLVIÇÃO - INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO - CONHECIMENTO DO RECURSO - NECESSIDADE - ANÁLISE DO MÉRITO
- AUTORIA E MATERIALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 - POSSIBILIDADE. -
Considerando que a punibilidade do embargante fora extinta em razão do cumprimento integral da pena, evidenciado está o interesse de agir do mesmo ao pleitear a prevalência do voto minoritário que o absolvera, haja vista que os efeitos jurídicos da mencionada extinção não se confundem com os da absolvição
- No mérito, verifica-se que não há que se falar em violação ao artigo 384 do Código de Processo Penal, ao se desclassificar a conduta praticada pelo acusado, uma vez que não ocorreu a modificação dos fatos narrados na denúncia - Inexistindo nos autos provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, mostra-se cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11 .343/06. V.V. - Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há interesse de agir no recurso ou ação em que o réu teve extinta sua punibilidade, independentemente da tese defendida e, portanto, o não conhecimento dos presentes embargos infringentes é medida que se impõe - Inexistindo provas suficientes a sustentar o édito condenatório pelo delito de tráfico de drogas estampado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 0004717-65.2022.8.13 .0707, Relator.: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 05/12/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/12/2023) (GRIFEI).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que tange ao pedido de absolvição do crime de ameaça, adianto que
rejeito
a alegação em comento, haja vista que a materialidade e autoria restaram sobejamente provadas por meio do conjunto probatório aos autos, sobretudo pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Perante o Juízo, a vítima
Éricka Sena Teles
relatou que, no dia dos fatos, estava no supermercado quando recebeu uma ligação de seu irmão informando que seu pai havia sido agredido novamente por Tarcísio e que estavam a caminho da UPA para prestar socorro. Ao chegar em casa, encontrou o local com vestígios de sangue e acionou a polícia para prender o agressor, que ainda estava nas proximidades. Ao avistar Tarcísio saindo de sua residência de bicicleta, tentou contê-lo, mas ele reagiu e houve um confronto físico entre ambos. Durante o embate, o acusado sacou uma faca artesanal e avançou em sua direção, fazendo com que ela recuasse e fugisse. Em seguida, a polícia chegou ao local, mas o agressor já havia escapado a pé, deixando a bicicleta para trás.

Posteriormente, Tarcísio foi localizado em sua residência e preso pelos policiais. A vítima destacou que, além da agressão física ao seu pai,
também foi ameaçada pelo acusado, tanto no momento do confronto, quando ele empunhou a faca contra ela, quanto na delegacia, onde, já detido, fez gestos ameaçadores em sua direção, passando a mão no pescoço de forma simulada, em claro sinal de que iria degolá-la, o que a fez chorar, temendo pela sua segurança.

A testemunha
Capuxinho de Sena Teles
, pai da vítima, relatou que o acusado já havia demonstrado comportamento agressivo em outras ocasiões. Ele mencionou que, anteriormente, o Tarcísio o atacou com tijolos enquanto estava em seu quintal e, em outra oportunidade, atingiu sua cabeça com um objeto que poderia ser uma barra de ferro ou madeira, causando um ferimento que exigiu 25 pontos. Em razão dessa agressão, precisou permanecer na UPA durante todo o dia e a noite.

No dia do fato em questão,
enquanto ainda estava na unidade de saúde, soube que sua filha, Éricka, foi ameaçada pelo acusado
.
Segundo o informante, Tarcísio, após a confusão inicial, foi até sua casa, pegou uma faca e correu atrás de Éricka, ameaçando-a
. Felizmente, algumas pessoas intervieram para ajudá-la, o que impediu uma agressão direta. No dia seguinte, Capuxinho foi à delegacia registrar a ocorrência, e a polícia conseguiu localizar e prender o acusado.

A testemunha afirmou que o comportamento agressivo de Tarcísio estava associado ao uso frequente de drogas, o que o tornava violento. Além de ameaçar sua filha, o acusado já havia feito ameaças contra seu próprio pai. Capuxinho informou ainda que, após os acontecimentos, não teve mais contato com Tarcísio e desconhece seu paradeiro atual.

Como é cediço, em casos de violência contra a mulher - seja ela física ou psíquica -, a palavra da vítima é de fundamental importância para a devida elucidação dos fatos, constituindo elemento hábil a fundamentar um veredito condenatório quando firme e coerente, maxime quando corroborada pelos demais elementos de prova encontrados nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERADA, DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO EM UMA DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória. Outrossim, em que pese o argumento defensivo de insuficiência probatória, a tese defensiva se encontra isolada nos autos, sem qualquer elemento capaz de sustenta-la
. Necessário realizar, de ofício, reparo em uma das condições do sursis, qual seja, a prestação de serviços à comunidade. De acordo com o art. 46 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. No caso em tela, haja vista que a condenação do réu é inferior ao período estabelecido, viável a substituição de tal condição por limitação de final de semana, nos exatos termos do art. 48 do Diploma Penal.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083880674 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA.
1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. 2
. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00020388520208070010 DF 0002038-85.2020.8.07.0010, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(GRIFEI).

No caso em análise, tanto o depoimento prestado pela vítima quanto o de seu pai foram claros e coesos, confirmando os termos da denúncia e sendo compatíveis com as demais provas colhidas nos autos, evidenciando a ocorrência do delito de ameaça.

Como bem ressaltou o Juízo
a quo
, as palavras proferidas pelo ora recorrente foram suficientes para causar temor na vítima quanto à sua integridade física e psicológica, levando-a a buscar auxílio junto à autoridade policial.

Assim, há provas suficientes da conduta delitiva do apelante, uma vez que, nos crimes dessa natureza, em que muitas vezes não há testemunhas presenciais além das próprias partes envolvidas, o depoimento da vítima assume especial relevância probatória. Tal narrativa ganha ainda mais força quando corroborada por outros elementos do conjunto probatório, como o testemunho de terceiros, tornando-se apta a embasar uma condenação, salvo se houver indícios concretos de interesses escusos por parte da vítima.

Dessa forma, a materialidade e a autoria da ameaça restam devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos, reforçando a necessidade de responsabilização penal do acusado.

DA EXCLUSÃO/ REDUÇÃO DA PENA DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

Neste particular, requer a defesa o afastamento do pagamento ou redução da indenização por danos morais.

Esclareço que a jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação d
a indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração,
exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o
quantum

pretendido, a fim de se viabilizar o exercício
do
contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR E NÃO IDENTIFICADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, para excluir o valor da indenização por danos morais arbitrada pelas instâncias ordinárias. Ficando mantidas as demais determinações do combatido aresto. (AgRg no AREsp n. 2.633.417/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC.
1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.
1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024) (GRIFEI)

No caso dos autos, embora exista pedido expresso na denúncia de indenização, não consta a indicação do valor pretendido, ci
rcunstância que impede a concessão da
indenização
na esfera
penal.

Mantidas as demais cominações da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025